Tribunal: TJMT
Processo: 0006698-86.2017.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006698-86.2017.8.11.0020
APELANTE WALISON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Peço dia para julgamento.
Cuiabá-MT, 17 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Revisor